Tribunal: TJDFT
Processo: 0705676-42.2021.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ILICITUDE PROBATÓRIA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PROVAS ROBUSTAS. FLAGRANTE. OITIVAS POLICIAIS. LAUDO PERICIAL. RECONHECIMENTO DO ATO PELO ADOLESCENTE. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E MÉRITO DESPROVIDO.
1. Preliminar – concessão de efeito suspensivo – rejeitada: Não sendo possível constatar qualquer situação de dano irreparável ao adolescente, o recurso deve ser recebido somente em seu efeito devolutivo, conforme prevê o art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, devendo o representado, desde já, ser submetido à tutela estatal.
2. Preliminar – cerceamento de defesa pela realização de audiência mediante videoconferência – rejeitada: Não viola o princípio do devido processo legal a utilização de videoconferência para a realização das audiências judiciais para o julgamento de representação de suposta prática de ato infracional tendo em vista a política de enfrentamento à COVID-19, consoante a regra disposta no § 1o, do art. 2o, da Portaria Conjunta 50/2020 do TJDFT.
3. Preliminar – ilicitude probatória por violação de domicílio - inocorrência: Suspeitando-se de prática de ato ilícito, os policiais devem agir, inclusive, procedendo a revistas, a fim de encontrar elementos para apurar ilícitos, ainda que não estejam de posse do mandado judicial (artigo 244 do Código de Processo Penal – CPP), restando inviável o entendimento de ilicitude probatória, por estar-se diante de situação flagrancial em que se permite a entrada em domicílio (artigo 5o, inciso XI, da CF/88 c/c art. 301 do CPP), que foi franqueada pelo proprietário do imóvel.
4. Mérito: Na ausência de violação de domicílio, as provas (depoimentos policiais, confissão do adolescente, laudos periciais, dentre outras) são lícitas e suficientes para se atribuir ao menor a incidência de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas entorpecentes (artigo 33, caput da Lei Antidrogas). Em razão da demonstração da materialidade e autoria do ato infracional.
5. In casu, o quadro social e pessoal do adolescente e o histórico infracional revelam a condição de vulnerabilidade e o risco da escalada infracional por parte do representado, realçando a necessidade de uma intervenção mais firme do Estado, o que justifica a manutenção da medida de internação.
6. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.